Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-55.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013196-55.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISELLE DOS SANTOS GALVAO - CPF: 010.705.571-61 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E ILEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no Edital nº 001/2020 do Município de Sinop/MT, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer. A autora sustenta ter direito subjetivo à nomeação, alegando existência de cargos vagos e sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso. Invoca o Tema 784 do STF como fundamento jurídico. O Município apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a validade do concurso configura preterição arbitrária e imotivada, a ensejar o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital depende da comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI).

4.

A Administração Pública justificou documentalmente a suspensão do concurso em razão de sentença judicial que anulou o certame por vícios na sua condução (autos nº 1013680-12.2020.8.11.0015), o que inviabiliza novas nomeações.

5.

A realização de contratações temporárias durante a suspensão do concurso se deu por necessidade excepcional do serviço público, nos termos da legislação vigente, não se configurando como preterição ilícita.

6.

A mera existência de cargos vagos e contratações precárias, sem demonstração de comportamento arbitrário ou imotivado por parte da Administração, não é suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação.

7.

O entendimento consolidado pelo STF, STJ e TJMT é de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem apenas expectativa de direito, salvo comprovada preterição ilegal, o que não restou evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2.

A contratação temporária para atendimento de necessidade excepcional durante a suspensão judicial de concurso público não configura, por si só, preterição ilícita.

3.

A anulação judicial do concurso e o esgotamento do seu prazo de validade impedem a convocação de novos candidatos aprovados fora das vagas originais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por Giselle dos Santos Galvão contra a
decisão monocrática
que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença de improcedência da ação por ausência de comprovação de preterição ilícita que ensejasse direito subjetivo à nomeação.

A autora, classificada fora do número de vagas em concurso público promovido pelo Município de Sinop (Edital nº 001/2020), sustenta que teria direito à nomeação em razão da existência de cargos vagos e da realização de sucessivos contratos temporários para o mesmo cargo. Requer, com base no Tema 784 do STF, o reconhecimento de preterição arbitrária e imotivada.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões, sustentando pela manutenção da decisão monocrática.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025